Tribunal: TJMT
Processo: 8010033-10.2016.8.11.0085
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010033-10.2016.8.11.0085
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0034-15 (REPRESENTANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - CPF: 898.494.341-04 (ADVOGADO), CRISTIANE ROHENKOHL - CPF: 880.760.401-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECORRIDA VENCEDORA SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE VENCIDA AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRADIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

Se no acórdão há o vício apontado pela parte embargante o recurso de embargos de declaração deve ser provido.

Se a Recorrida vencedora não constituiu advogado nos autos, indevida é a condenação da Recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que negou provimento ao recurso interposto pela Embargante, mantendo a condenação ao pagamento de dano material, no valor de R$ 14.892,60, deduzidos o valor de R$ 2.789,00 referentes ao valor da franquia que deve ser pago pela autora/segurada, nos termos do voto do relator.

A Embargante alega que a Embargada não constituiu advogado e sequer apresentou contrarrazões ao recurso inominado, assim, não deverá haver condenação em honorários sucumbenciais.

Requer sejam conhecidos os embargos declaratórios, a fim de que seja sanada a contradição apontada no acórdão, sobretudo no que diz respeito a condenação em honorários advocatícios arbitrado em 15% sobre o valor da condenação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2020